Tribunal: STF
Processo: RE 80541
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
- Reincidência específica.- Assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, para o efeito de caracterização da reincidência específica definida no art. 46, §. 2º do C. Pen., o furto e o roubo são considerados crimes da mesma natureza.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.